Tribunal: TCU
Processo: 018.937/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 15939960200, firmado com o/a FUND COORD DE APERF DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR, função null, que teve como objeto Formação de docentes e técnicos administrativos em Educação Tecnológica (Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (PIQDTec)). administrativos em educação) (no da TCE no sistema: 663/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em desfavor de Reinaldo da Silva Fayal, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos da CAPES, que tinham por objeto a " Formação de docentes e técnicos administrativos em Educação Tecnológica (Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - PIQDTEC ". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta o instituto da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, houve o transcurso de prazo superior a três anos entre a Nota Técnica 13/2014 (peça 11), de 25/9/2014, e a subsequente notificação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA (peça 12), em 27/9/2017, evidenciando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.937/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reinaldo da Silva Fayal (XXX.399.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.